Tribunal: TJMT
Processo: 1033071-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033071-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (RECORRENTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de falha na prestação de serviço caracterizada pela interrupção indevida do funcionamento de chip digital (
eSIM
) em aparelho celular, que impossibilitou o consumidor de realizar chamadas e acessar internet por período superior a cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar a causa, considerando a alegação de necessidade de perícia técnica; (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel; e (
iii
) analisar a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é determinada pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE. No caso, a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental disponível, especialmente o relatório de chamadas apresentado pela própria recorrente, dispensando perícia técnica complexa.

4. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois o próprio relatório de chamadas juntado pela reclamada demonstra a ausência de ligações originadas pelo autor no período indicado, corroborando a versão do consumidor quanto à impossibilidade de utilizar plenamente os serviços contratados.

5. A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, como telefonia e internet, configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais, sendo agravado pelo fato de o consumidor ser advogado e utilizar o telefone como ferramenta essencial para sua atividade profissional.

6. O valor de R$3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A competência do Juizado Especial é determinada pelo objeto da prova, sendo dispensável perícia técnica quando a controvérsia puder ser solucionada com base na prova documental disponível. 2. A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais de telefonia móvel configura falha na prestação de serviço e gera dano moral in
re

ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 22; Lei no 9.099/95, art. 3o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; Súmula 49 das Turmas Recursais; N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033071-19.2025.8.11.0001

Origem
: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido
: BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA ajuizou reclamação em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO. Noticiou que: a) adquiriu um iPhone 15 Pro Max em novembro de 2024 e realizou a troca do chip físico pelo digital (
eSIM
) na loja da reclamada; b) inicialmente o serviço funcionou normalmente, mas em 28/11/2024 o celular parou de funcionar, impossibilitando-o de realizar chamadas, acessar internet e utilizar aplicativos; c) contatou a reclamada em 30/11/2024 (protocolo no 20241298968739) e em 03/12/2024 (protocolo no 24024130169694), sendo informado que o chip digital havia sido queimado e que deveria comparecer presencialmente à loja; d) ficou impossibilitado de utilizar seu celular por mais de uma semana, mesmo pagando regularmente suas faturas; e) buscou solução no PROCON-MT sem sucesso. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova; b) a reclamada não se desincumbiu de comprovar a regularidade na prestação do serviço; c) o próprio relatório de chamadas apresentado pela reclamada confirma a ausência de atividade entre os dias 30/11/2024 e 01/12/2024; d) houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável; e) o valor de R$ 3.000,00 é adequado para compensar o dano sofrido pelo autor. Ao final: a) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir da publicação da sentença e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a petição inicial é inepta por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados; b) o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa, pois seria necessária perícia técnica para verificar a existência de falha na prestação do serviço; c) não houve falha na prestação do serviço, pois a linha telefônica permaneceu ativa e em perfeitas condições de uso; d) o relatório de chamadas comprova que eventuais instabilidades ocorreram apenas nos dias 30/11/2024 e 01/12/2024, e não durante uma semana como alegado pelo autor; e) não há dano moral indenizável, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo; f) o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido; g) deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora, conforme a Lei no 14.905/2024. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais; d) aplicar a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é protelatório e repete teses já rejeitadas na origem; b) o relatório de chamadas apresentado pela reclamada confirma a ausência de atividade entre os dias 28/11/2024 e 03/12/2024; c) a reclamada não apresentou registros de uso de dados móveis no período crítico; d) a falha na prestação do serviço está comprovada; e) o dano moral está configurado pela privação do uso de ferramenta essencial ao exercício da profissão do recorrido; f) o valor da indenização é adequado e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

No caso em análise, a parte recorrente alega que seria necessária a realização de perícia técnica para verificar a existência de falha na prestação do serviço de telefonia móvel, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

Entretanto, a controvérsia dos autos não demanda conhecimentos técnicos especializados para sua solução. A própria recorrente juntou aos autos relatório de chamadas (ID
321138898/PJe2
) que permite verificar os períodos de utilização da linha telefônica, sendo este documento suficiente para a análise da existência ou não de falha na prestação do serviço.

Ademais, os protocolos de atendimento apresentados pelo autor (20241298968739 e 24024130169694) e a reclamação junto ao Procon-MT constituem elementos probatórios adequados para a formação do convencimento do juízo, dispensando a necessidade de perícia técnica.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que, em casos de falha na prestação de serviços de telefonia, a prova documental é suficiente para o julgamento da lide, não havendo necessidade de perícia técnica complexa.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante alega que, após adquirir um iPhone 15 Pro Max em novembro de 2024 e realizar a troca do chip físico pelo
eSIM
na loja da reclamada, o serviço de telefonia ficou inoperante no período de 28/11/2024 a 03/12/2024, impossibilitando-o de realizar chamadas e acessar a internet.

A
reclamada sustenta que não houve falha na prestação do serviço, alegando que o serviço contratado permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso. Contudo, o próprio relatório de chamadas juntado pela reclamada no ID/PJe2 321138898 contradiz essa afirmação, pois demonstra a ausência de ligações originadas pelo autor no período indicado, havendo apenas registros de chamadas recebidas.

Ademais, a reclamada não impugnou especificamente os protocolos de atendimento no 20241298968739 (de 30/11/2024) e no 24024130169694 (de 03/12/2024), nem a reclamação realizada junto ao PROCON-MT, o que reforça a veracidade das alegações do autor quanto à tentativa de solução administrativa do problema.

Importante destacar que a reclamada também não apresentou qualquer relatório de uso de dados móveis no período questionado, limitando-se a juntar o relatório de chamadas que, como já mencionado, confirma a versão do autor quanto à impossibilidade de realizar ligações no período indicado.

Portanto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço de telefonia móvel, caracterizando conduta ilícita da reclamada, nos termos do artigo 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de telecomunicação, gera dano moral
in
re

ipsa
,
consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: "A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
."

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a falha na prestação consistente na suspensão indevida de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada, gera dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, restou comprovado que o autor ficou impossibilitado de utilizar os serviços de telefonia móvel no período de 28/11/2024 a 03/12/2024, conforme evidenciado pelo relatório de chamadas apresentado pela própria reclamada no ID/PJe2 321138898.

Ademais, o autor é advogado e utiliza o telefone celular como ferramenta essencial para sua atividade profissional, o que agrava os transtornos causados pela falha na prestação do serviço.

Além disso, o autor tentou solucionar o problema administrativamente, conforme demonstram os protocolos de atendimento no 20241298968739 e no 24024130169694, bem como a reclamação junto ao PROCON-MT, sem obter êxito, o que caracteriza o desvio produtivo do consumidor.

Portanto, a falha na prestação do serviço essencial de telecomunicação, somada à inércia da reclamada em solucionar o problema, configura dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)"

No caso em análise, tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento do dano moral, conforme Súmula 362 do STJ.

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora, e tendo em vista que os referidos institutos possuem termos iniciais distintos, é necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Assim, nas hipóteses em que o termo inicial dos juros de mora ou correção monetária não forem idênticos, durante este lapso, deve incidir a Taxa Selic descontando o percentual correspondente ao IPCA ou a taxa de juros, conforme o caso, evitando assim o bis in idem.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)"

Portanto, a condenação deve ser atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação da decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025